Tribunal: TJMT
Processo: 1025963-35.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025963-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), MAURO SERGIO VITOR - CPF: 689.622.821-00 (APELADO), EDUARDO DURANTE DE OLIVEIRA - CPF: 230.190.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. VALIDADE CONDICIONADA À EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão com consolidação da propriedade de veículo e parcialmente procedente reconvenção que declarou abusivas tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e tarifas administrativas, determinando restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar a legalidade das tarifas bancárias cobradas em contrato de financiamento com alienação fiduciária, especificamente: (i) tarifa de avaliação de bem mediante comprovação de efetiva prestação do serviço; (ii) tarifa de registro de contrato sem demonstração concreta da prestação; (iii) tarifas administrativas genéricas sem especificação dos serviços.

III. Razões de decidir

3. A procedência da ação de busca e apreensão encontra fundamento na comprovação do contrato com cláusula de alienação fiduciária, inadimplemento caracterizado e notificação extrajudicial válida, consolidando-se legitimamente a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

4. A tarifa de avaliação de bem revela-se legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço através de laudo técnico, conforme orientação do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a validade das cobranças à demonstração concreta da contraprestação.

5. As tarifas de registro de contrato e administrativas configuram abusividade pela ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes, violando o direito fundamental do consumidor à informação adequada e clara sobre produtos e serviços contratados.

6. A compensação entre valores a restituir e débito remanescente fundamenta-se no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e na economia processual, considerando a permanência da inadimplência contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A validade de tarifas bancárias em contratos de financiamento condiciona-se à demonstração concreta da efetiva prestação dos serviços correspondentes, não bastando a mera previsão contratual. 2. É legítima a compensação entre valores a restituir por cobranças abusivas e débito remanescente do financiamento, evitando enriquecimento sem causa e atendendo à economia processual."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 51, IV; CC, art. 368; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §1º; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Tema 1132/STJ; Súmula 297/STJ; Resolução BACEN 3.518/2007 e 3.919/2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO J SAFRA SA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1025963-35.2022.8.11.0003, movida em face de
MAURO SERGIO VITOR,
que
JULGOU PROCEDENTE
a exordial (ação principal), para
tornar definitiva
a liminar de busca e apreensão;
consolidar
a propriedade e a posse plena do veículo em favor do BANCO e
condenar
o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em relação à reconvenção,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
,
declarando
abusivas as cobranças das tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e tarifas administrativas;
determinando
exclusão dos valores correspondentes do saldo devedor do financiamento, bem como,
condenou
o autor/reconvindo à restituição simples dos valores eventualmente pagos a esse título, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. Ademais, determinou que cada parte arque com 50% das custas processuais da reconvenção, e os honorários advocatícios, no tocante à reconvenção, ficam compensados, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Inconformado, o apelante assevera que primordialmente a legalidade da tarifa de avaliação de bem (R$ 150,00), argumentando que o serviço foi efetivamente prestado conforme laudo técnico naos autos, com a cobrança amparada na Resolução BACEN 3.518/2007 e no Tema 958/STJ. Defende ainda que não houve cobrança de comissão de permanência, mas apenas de juros remuneratórios e moratórios com natureza jurídica distinta, não incidindo a vedação da Súmula 472/STJ.

Quanto às demais tarifas, sustenta a legalidade da tarifa de cadastro com base na Súmula 566/STJ, da tarifa de registro fundamentada no Tema 958/STJ com comprovação do registro no DETRAN, e das tarifas administrativas por previsão contratual expressa. Argumenta que as cobranças foram pactuadas de forma clara no contrato, não configurando abusividade.

Por fim, requer o conhecimento da legalidade da capitalização de juros, bem como que haja compensação entre os valores eventualmente devidos ao apelado e o débito remanescente do financiamento.

As Contrarrazões foram apresentadas, pugnado o apelado pela manutenção da sentença de primeiro grau, sem qualquer alteração, bem como pelo desprovimento do apelo, alegando improcedência. Ademais, requer condenação do apelante em honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade de tarifas bancárias em contrato de financiamento com alienação fiduciária, tema que exige análise à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o
Tema 958
, que condiciona a validade das cobranças à efetiva prestação dos serviços correspondentes.

O debate envolve ainda o equilíbrio entre a liberdade contratual das instituições financeiras e a proteção do consumidor contra práticas abusivas, devendo-se verificar, caso a caso, se houve demonstração concreta da prestação dos serviços cobrados.

A questão central reside em distinguir entre cobranças legítimas, amparadas em efetiva contraprestação, e cobranças abusivas, caracterizadas pela genericidade ou ausência de comprovação do serviço prestado.

Pois bem.

Acerca da ação principal de Busca e Apreensão, é cristalina a procedência da ação de busca e apreensão. Totalmente inquestionável.

Restaram comprovados nos autos: a) a existência do contrato com cláusula de alienação fiduciária
(ID. 295490395);
b) o inadimplemento a partir de
22/08/2022 - planilha de débitos (ID. 295490396)
; c) a notificação extrajudicial válida
(ID. 295490398 - pág. 3
), conforme
Tema 1132/STJ
.

A mora do devedor fiduciário restou caracterizada pelo simples vencimento das parcelas sem pagamento, independentemente da comprovação do recebimento pessoal da notificação, bastando sua remessa ao endereço constante do contrato.

Não havendo purgação da mora no prazo legal, é de rigor a
consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário
, nos termos do
art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69
, como bem, determinou o MM. Juiz
a quo
(ID. 295491411)
.

No que tange à
Reconvenção
, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme
Súmula 297/STJ
.

O consumidor, parte vulnerável na relação contratual, tem direito à informação clara sobre todos os encargos e à proteção contra
práticas abusivas
(arts. 6º, III e 51, IV, do CDC)
.

Nesse sentido, acerca das tarifas contratuais temos que:

A) TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM (R$ 150,00)

O
STJ
, no julgamento do
REsp 1.578.553/SP (Tema 958)
, fixou tese no sentido de que é
‘válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia’
, ressalvadas duas hipóteses: a) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; b) possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No caso concreto, verifica-se que o apelante juntou aos autos termo de avalição do veículo
(ID. 295491399)
, datado em
21/12/2021
-
assinado por biometria fácil pelo App Safra Financeira
- demonstrando a efetiva prestação do serviço. O documento comprova que o bem foi avaliado por profissional habilitado, com descrição detalhada das condições do veículo.

A Resolução
BACEN 3.518/2007
e
3.919/2010
classificam a avaliação de bens recebidos em garantia como serviço diferenciado, cuja cobrança é permitida desde que expressamente pactuada e efetivamente prestada.

Reconheço a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação, devendo ser
REFORMADA
a sentença neste ponto.

Nesse sentido, já decidi anteriormente neste E. Tribunal, conforme emente transcrita abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – MANTIDO -
TAXAS E TARFIFAS – LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ, não havendo, porém, limitação de juros remuneratórios nos contratos bancários. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. “O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541). (N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)
No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

(N.U 1002706-80.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)
(Destaquei)

B) TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO (R$ 316,00)

Embora o
Tema 958/STJ
reconheça a validade da cláusula que prevê ressarcimento de despesa com registro de contrato, tal validade está condicionada à
efetiva prestação do serviço
.

Compulsando os autos,
não localizei comprovação de que o contrato foi efetivamente registrado no órgão competente (DETRAN ou Cartório), nem recibo de pagamento dos emolumentos correspondente
s.

A mera previsão contratual da cobrança não é suficiente para legitimá-la. É necessária a
demonstração concreta
de que o valor foi destinado ao pagamento do registro, conforme orientação do STJ.

MANTENHO
a declaração de abusividade da tarifa de registro de contrato.

C) TARIFAS ADMINISTRATIVAS

As denominadas "tarifas administrativas" foram cobradas de forma genérica, sem especificação dos serviços efetivamente prestados. Tal prática contraria o
art. 6º, III, do CDC
,
que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços
.

O STJ já decidiu que é abusiva a cláusula que prevê cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado

(Tema 958/STJ)
.

MANTENHO
a declaração de abusividade das tarifas administrativas.

Passo a analisar
restituição e compensação
, pois, declaradas abusivas algumas tarifas, é consequência lógica a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, por ausência de má-fé comprovada.

Todavia, considerando que o
devedor permanece inadimplente
com o saldo remanescente do financiamento, e havendo créditos recíprocos entre as partes,
autorizo a compensação
entre os valores a serem restituídos e o débito remanescente, nos termos do
art. 368 do Código Civil
.

Tal medida evita o enriquecimento sem causa e atende ao princípio da economia processual
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – REGISTRO APENAS DOS JUROS MENSAIS E ANUAIS – PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - RESP 1.826.463/SC – PERMITIDA APENAS A CAPITALIZAÇÃO MENSAL -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. (...) Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, devidamente atualizada, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

(N.U 1021016-33.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)
(Destaquei)

Ante a sucumbência recíproca, mantenho a distribuição das custas processuais na proporção de 50% para cada parte, com compensação dos honorários advocatícios
(art. 86, parágrafo único, do CPC)
.

Ante a todo exposto,
conheço do
recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade. No mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.
REFORMAR
a sentença no tocante à tarifa de avaliação de bem, reconhecendo sua
LEGALIDADE
face à comprovação da efetiva prestação do serviço;

2.
MANTER
a declaração de abusividade da tarifa de registro de contrato e das tarifas administrativas;

3.
AUTORIZAR
expressamente a
compensação
entre os valores a serem restituídos ao apelado e o saldo devedor remanescente do financiamento apurados em liquidação de sentença;

4.
RATIFICAR
a consolidação da propriedade e posse do veículo em favor do apelante;

5.
MANTER
a distribuição dos encargos sucumbenciais conforme estabelecido na sentença.

Ao arremate
, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025